Tribunal: TJMT
Processo: 1009598-06.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009598-06.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO PESSATTO - CPF: 041.237.821-32 (RECORRENTE), JEFERSON LIMA DA SILVA - CPF: 993.409.842-34 (ADVOGADO), RODRIGO FONTOURA DA SILVA - CPF: 013.536.701-80 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), DEMETRIO BAGNO FERREIRA - CPF: 396.720.998-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1009598-06.2018.8.11.0015
– Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE:
LUIZ FERNANDO PESSATTO.

RECORRIDO:
RODRIGO FONTOURA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EQUÍVOCO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito executório,
com fulcro no
art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da existência de saldo remanescente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado
contra sentença que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença em face da extinção equivocada da demanda executória, ante a existência de saldo remanescente.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Nulidade da sentença em face da extinção equivocada da demanda executória, ante a existência de saldo remanescente.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida no ID nº 117121457, julgou extinto o feito, com lastro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, todavia, apontou a existência de saldo remanescente a ser executado.

De consequência, deve ser acolhida a tese recursal, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022